Tribunal: TJSP
Processo: 1059190-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica julgada procedente - Créditos de IPTU anteriores à arrematação – Inaplicabilidade do art. 130, parágrafo único do CTN – Existência no edital de expressa menção a respeito da pendência dos referidos débitos - Precedentes do STJ – Recurso provido.